Tribunal: STF
Processo: ARE 1456283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A, C.C. ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (Lei nº 13.431/2017) - AFASTADA - Não atendidos todos os requisitos traçados, tais inobservâncias trazem supostos prejuízo tão somente à criança/adolescente, não podendo ser evocados pela defesa a fim de nulificar o ato processual.



    NULIDADE INOBSERVÂNCIA DO ART. 400 DO CPP - NÃO OCORRÊNCIA - Não há nulidade, em razão de o réu ter sido interrogado antes do cumprimento da carta precatória expedida para inquirição de testemunha, até porque a expedição de precatória não suspende o trâmite da ação penal, razão pela qual pode a vítima ou qualquer testemunha de acusação ser inquirida após já realizado o interrogatório do réu.



    NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR OFENSA AO ART. 212, DO CPP. Não há imposição no sentido de serem as perguntas formuladas pelo Juiz realizadas apenas após aquelas feitas pelas partes. O parágrafo único do referido artigo apenas possibilita que, caso não tenha restado suficientemente claro o depoimento da testemunha, o Juiz questione a mesma quanto aos pontos obscuros. Inclusive para aqueles que entendem de modo diverso, o posicionamento é de que se trata de nulidade relativa, sendo necessária a comprovação de que, iniciando-se a oitiva pelo Juiz, tenha havido algum prejuízo concreto ao acusado, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes.



    CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - Palavra das vítimas. Especial relevância. Conforto nos demais elementos probatórios. Materialidade. Autoria. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - NÃO CABIMENTO - Impossível a desclassificação do crime do artigo 217-A do Código Penal para o do artigo 215-A do mesmo Código porque este somente se configura quando a conduta corresponde a ato libidinoso praticado sem violência (física ou moral), efetiva ou presumida, o que não é o caso dos autos.



    Revisão conhecida e indeferida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente